Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036876-28.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), HOLDCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.698.266/0001-85 (EMBARGADO), LEO JULIAN SIMPSON - CPF: 055.842.677-83 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), HOLDCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.698.266/0001-85 (EMBARGANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RESP 1.120.295/SP – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, aponta que, na hipótese de o crédito tributário ser declarado, mas recolhido a menor, tem como termo inicial da prescrição o vencimento do respectivo crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 36876-28.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Intelig Telecomunicações Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 94832965, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, em razão da ausência de observação do REsp no 1.120.295/SP, o que alteraria a conclusão, e ensejaria a ocorrência da prescrição.

Dessa forma, requer que este ponto seja sanado e o Acórdão modificado, no intuito de que se negue provimento ao Recurso de Apelação, e se mantenha os termos da Sentença.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID no 97257001, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Intelig Telecomunicações Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 94832965, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

De acordo com o que se verifica, o presente Embargos de Declaração aponta que o Acórdão prolatado é omisso, por não abarcar o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.120.295/SP.

Pois bem.

É necessário registrar, desde já, que, de fato, o Acórdão deve ser modificado, ante a ocorrência da omissão.

O artigo 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Na presente hipótese, é possível verificar que incide, sobre o caso em tela, o REsp no 1.120.295/SP, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, e, mais especificamente, a primeira tese fixada, esta sendo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...]

(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/5/2010, DJe 21/5/2010).

Confere-se que, nos casos em que há a entrega de declaração do crédito tributário pelo contribuinte, e não há o recolhimento, ou recolhimento a menor, considera-se como termo inicial da prescrição o vencimento do respectivo crédito.

Destarte, na Certidão de Dívida Ativa, e no documento juntado no ID no 4034046 – fl. 3, juntado pela própria Fazenda Pública Estadual, confere-se a ocorrência do pagamento a menor do tributo vindicado.

Neste sentido, é certo que o argumento traçado pelo Embargante, acerca da incidência do REsp mencionado, deve prosperar.

Assim, ao observar o presente caso concreto, tem-se que o vencimento do tributo ocorreu em
25-2-2005
(ID no 4034032 – fl. 2), logo, em razão de o despacho que determina a citação ter sido efetuado em
22-10-2012
(ID no 4034033), observa-se o decurso de, aproximadamente,
7 (sete) anos
entre as datas.

Ato contínuo, o artigo 174 do Código Tributário Nacional registra:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Com estas considerações, é certa a ocorrência da prescrição, em face da aplicação do entendimento do REsp no 1.120.295/SP, e do disposto no artigo 174 do CTN.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
opostos por Intelig Telecomunicações Ltda, no intuito de aclarar a omissão apontada, e reconhecer a ocorrência da prescrição com relação ao crédito tributário vindicado, a manter incólume o que restou fundamentado no ato sentencial originalmente impugnado no Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021